Tribunal: TJBA
Processo: 8001460-90.2021.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001460-90.2021.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, MILENA GILA FONTES

APELADO: ANTONIO CARLOS FERREIRA

Advogado(s)
:
ROSANGELA ARAUJO DA SILVA, GEISA LOPES DE ANDRADE

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por consumidor em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica em residência localizada em zona rural, entre os dias 01 e 03 de agosto de 2021, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço apta a ensejar responsabilidade civil da concessionária; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária pelo defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Os documentos juntados aos autos, especialmente protocolos de atendimento, gravações de ligações, fotografias e vídeos, comprovam a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, ultrapassando meras oscilações ou falhas breves.

A concessionária não comprova a ocorrência de caso fortuito ou força maior, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de elementos técnicos capazes de justificar a interrupção do serviço.

O fornecimento de energia elétrica possui natureza de serviço essencial e deve ser prestado de forma contínua, adequada e eficiente, sendo a privação do serviço por quase três dias circunstância apta a ultrapassar mero aborrecimento cotidiano.

A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica em residência situada em zona rural afeta a rotina, a segurança e o bem-estar do consumidor, configurando dano moral indenizável.

O valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se proporcional e razoável, considerando a extensão do dano, a condição econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa.

A manutenção da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, 487, I, e 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 0002617-95.2014.8.05.0043, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, pub. 12.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.